Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PRERREQUISITO. ARTIGO 44-II, LEI 9.394/1996. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ANÁLISE INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação, previsto no Inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996.
2. Conforme disposição contratual, cabia à Instituição de Ensino Superior a responsabilidade pela conferência da documentação, no prazo de 90 dias, e, havendo irregularidade, rescindir o contrato.
3. Deixando, todavia, transcorrer o prazo além do estabelecido, cabe à Instituição ressarcir ao aluno o valor pago, considerando que as mensalidades foram pagas no vencimento, mas sem proveito para o pagador, que teve o contrato rescindido sem aproveitamento de matérias em curso futuro.
4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença confirmada. Unânime.